Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-34.2021.8.11.0044
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003285-34.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DURVAL ALACUIAWA - CPF: 580.520.461-49 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003285-34.2021.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.o 1003285-34.2021.8.11.0044

Recorrente:
Durval Alacuiawa.

Recorrido:

Município de Paranatinga-MT
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA – PROFESSOR – AÇÃO DE COBRANÇA -
PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL N.o 11.738/08 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27/04/2011

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei Federal n.o
11.738
/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI n.o 4167-3/DF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003285-34.2021.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.o 1003285-34.2021.8.11.0044

Recorrente:
Durval Alacuiawa.

Recorrido:

Município de Paranatinga-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Durval Alacuiawa
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
1a Vara de Paranatinga-MT.

Sentença (Id.
169593815
)
:
julgou improcedente

o pedido autoral, sob o fundamento de que não compete ao poder judiciário atuar como legislador e proceder com a alteração de salário dos servidores públicos.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
178155737
)
:

pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões (Id.
178155741): requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público
(Id. 185487668): deixou de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003285-34.2021.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.o 1003285-34.2021.8.11.0044

Recorrente:
Durval Alacuiawa.

Recorrido:

Município de Paranatinga-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por Durval Alacuiawa em face do Município de Paranatinga-MT, por via da qual sustenta o descumprimento do Plano de Carreira dos Profissionais de Educação Básica, regulamentado pela Lei Federal n.o 11.738/08, motivo pelo qual pugna pelo recebimento dos valores não recebidos, de acordo com o piso salarial nacional dos profissionais da educação básica pública.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando que o autor recorrente propôs a ação em 23/11/2021, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 23/11/2016.

DO MÉRITO

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n.o 4167-3/DF, declarou constitucional a Lei n.o 11.738/2008 e com efeitos
erga omnes
, sendo a União competente para dispor sobre normas gerais ao piso de vencimento. Veja-se:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts . 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts . 3o e 8o da Lei 11.738/2008”.

Na decisão dos Embargos de Declaração, a suprema corte promoveu a modulação dos efeitos da decisão dantes transcrita, fixando que o pagamento do piso, com base no vencimento, prevalece a partir do julgamento definitivo da ação, isto é, 27/04/2011.

Assim, extrai-se da matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal que é constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os servidores da educação, sendo que, no caso, a Lei n.o 11.738/08 definiu que a importância seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos profissionais com carga horária de até 40 (quarenta) horas semanais, devendo os cálculos ser efetuados proporcionalmente com relação aos professores com jornada distinta.

Todavia, cabe mencionar, que antes de 27/04/2011, o piso salarial deveria observar a remuneração dos servidores, e não o vencimento básico, por força da decisão prolatada em sede de medida cautelar na ADI n.o 4.167/DF. Confira-se:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR (ART. 10 E § 1o DA LEI 9.868/1999). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES PÚBLICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. DISCUSSÃO ACERCA DO ALCANCE DA EXPRESSÃO "PISO" (ART. 2o, caput e § 1o). LIMITAÇÃO AO VALOR PAGO COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA OU EXTENSÃO AO VENCIMENTO GLOBAL. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO (ART. 61, § 1o, II, C DA CONSTITUIÇÃO). CONTRARIEDADE AO PACTO FEDERATIVO (ART. 60, § 4o E I, DA CONSTITUIÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA PROPORCIONALIDADE. 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada contra o art. 2o, caput e § 1o da Lei 11.738/2008, que estabelecem que o piso salarial nacional para os profissionais de magistério público da educação básica se refere à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. 2. Alegada violação da reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local para dispor sobre o regime jurídico do servidor público, que se estende a todos os entes federados e aos municípios em razão da regra de simetria (aplicação obrigatória do art. 61, § 1o, II, c da Constituição). Suposta contrariedade ao pacto federativo, na medida em que a organização dos sistemas de ensino pertinentes a cada ente federado deve seguir regime de colaboração, sem imposições postas pela União aos entes federados que não se revelem simples diretrizes (arts. 60, § 4o, I e 211, § 4o da Constituição. Inobservância da regra de proporcionalidade, pois a fixação da carga horária implicaria aumento imprevisto e exagerado de gastos públicos. Ausência de plausibilidade da argumentação quanto à expressão "para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta horas)", prevista no art. 2o, § 1o. A expressão "de quarenta horas semanais" tem por função compor o cálculo do valor devido a título de piso, juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais ou inexeqüíveis. Medida cautelar deferida, por maioria, para, até o julgamento final da ação, dar interpretação conforme ao art. 2o da Lei 11.738/2008, no sentido de que a referência ao piso salarial é a remuneração e não, tão-somente, o vencimento básico inicial da carreira. Ressalva pessoal do ministro-relator acerca do periculum in mora, em razão da existência de mecanismo de calibração, que postergava a vinculação do piso ao vencimento inicial (art. 2o, § 2o). Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO. LIMITAÇÃO DE DOIS TERÇOS DA CARGA HORÁRIA À INTERAÇÃO COM EDUCANDOS (ART. 2o, § 4o DA LEI 11.738/2008). ALEGADA VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. INVASÃO DO CAMPO ATRIBUÍDO AOS ENTES FEDERADOS E AOS MUNICÍPIOS PARA ESTABELECER A CARGA HORÁRIA DOS ALUNOS E DOS DOCENTES. SUPOSTA CONTRARIEDADE ÀS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO). AUMENTO DESPROPORCIONAL E IMPREVISÍVEL DOS GASTOS PÚBLICOS COM FOLHA DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMODAÇÃO DAS DESPESAS NO CICLO ORÇAMENTÁRIO CORRENTE. 3. Plausibilidade da alegada violação das regras orçamentárias e da proporcionalidade, na medida em que a redução do tempo de interação dos professores com os alunos, de forma planificada, implicaria a necessidade de contratação de novos docentes, de modo a aumentar as despesas de pessoal. Plausibilidade, ainda, da pretensa invasão da competência do ente federado para estabelecer o regime didático local, observadas as diretrizes educacionais estabelecidas pela União. Ressalva pessoal do ministro-relator, no sentido de que o próprio texto legal já conteria mecanismo de calibração, que obrigaria a adoção da nova composição da carga horária somente ao final da aplicação escalonada do piso salarial. Proposta não acolhida pela maioria do Colegiado. Medida cautelar deferida, por maioria, para suspender a aplicabilidade do art. 2o, § 4o da Lei 11.738/2008. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL. DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO. APARENTE CONTRARIEDADE ENTRE O DISPOSTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA EXISTENTE NO CAPUT DO ART. 3o DA LEI 11.738/2008 E O VETO APOSTO AO ART. 3o, I DO MESMO TEXTO LEGAL. 4. Em razão do veto parcial aposto ao art. 3o, I da Lei 11.738/2008, que previa a aplicação escalonada do piso salarial já em 1o de janeiro de 2008, à razão de um terço, aliado à manutenção da norma de vigência geral inscrita no art. 8o (vigência na data de publicação, isto é, 17.07.2008), a expressão "o valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008", mantida, poderia ser interpretada de forma a obrigar o cálculo do valor do piso com base já em 2008, para ser pago somente a partir de 2009. Para manter a unicidade de sentido do texto legal e do veto, interpreta-se o art. 3o para estabelecer que o cálculo das obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 1o de janeiro de 2009. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade concedida em parte.

(STF - ADI: 4167 DF, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 17/12/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/04/2009)”.

Logo, como restou evidenciado, a legislação em referência é de caráter nacional e, via de consequência, deve ser observada pelas leis dos demais entes da federação que discutem sobre o piso salarial dos servidores da educação.

Esse é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADAS EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF - ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Uma vez que a Lei federal no 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4167/DF, surtindo efeito erga omnes, resta incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do Professor da Educação Básica ao piso salarial nacional, ao limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e de 1/3 como hora-atividade para preparação das aulas e demais ações extraclasses, devendo os valores devidos ser apurados em liquidação de sentença, fixando-se a data de 27/4/2011 como o marco inicial para efetuar os pagamentos atrasados.

2. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

3. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, a observar os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

(N.U 0026149-93.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

2. Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, conforme estabelecido na legislação municipal.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0004277-40.2017.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”.

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUTO AFASTADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/08. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27.04.2011. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Frisa-se que se trata de ações com pedidos diversos, embora sejam as mesmas partes e causa de pedir, é questionado piso salarial de cargo diverso do discutido nos autos da ação de n. 1000645-24.2022.8.11.0044, não havendo o que se falar em litispendência ou coisa julgada.

2. Aplicação da teoria da causa madura.

3. A Lei Federal n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001017-70.2022.8.11.0044, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2024)”.

No tocante aos valores do piso, conforme valores atualizados pelo MEC (http://portal.mec.gov.br), tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, conforme abaixo demonstrado:

Ano

Valor 40h

2009

R$ 950,00

2010

R$ 1.024,02

2011

R$ 1.187,02

2012

R$ 1.451,00

2013

R$ 1.567,00

2014

R$ 1.697,00

2015

R$ 1.917,78

2016

R$ 2.135,64

2017

R$ 2.298,83

2018

R$ 2.455,35

2019

R$ 2.557,74

2020

R$ 2.886,15

2021

R$ 2.886,15

2022

R$ 3.845,63

2023

R$ 4.420,55

2024

R$ 4.580,24

Desse modo, considerando que os holerites carreados à inicial demonstram que o recorrente percebeu vencimentos básicos em valores inferiores àqueles previstos na Lei n.o 11.738/2008, impõe-se a condenação do ente público municipal a implementar, na folha de pagamento do autor recorrente, os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal n.o 11.738/2008.

Cumpre ressaltar, por oportuno que, a despeito da assertiva feita na contestação, no sentido de que o recorrente desenvolve jornada de 20h (vinte horas) semanais, tal fato não foi comprovado, ônus que incumbia ao município recorrido, consoante art. 373, II do Código de Processo Civil. Logo, há de ser considerada a jornada de 40h (quarenta horas) semanais informada na exordial.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar que se implemente na folha de pagamento do autor recorrente, os valores relativos ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal n.o 11.738/2008, aplicável a partir de 27/04/2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF), observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagas e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, desde a citação válida (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, nos termos do Enunciado 362 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC n.o 113/2021.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024